Tribunal: TJMT
Processo: 1003236-48.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003236-48.2020.8.11.0037 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
Apelante: INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
Apelado: ANTONIO MATEUS LONGHI
Número do Protocolo : 1003236-48.2020.8.11.0037
Considerando o decurso do prazo para interposição de recurso contra o v. acórdão que desproveu Agravo Interno e manteve a decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 102868999), e também o decurso do prazo assinalado para o recolhimento do preparo recursal (cf. Id. no 90969960), impõe-se a negativa de seguimento ao apelo por deserção.
Assim, declaro o recurso deserto e dele não conheço.
Intimem-se e, após, à comarca de origem.
Cuiabá-MT, 23 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator